Tribunal: STF
Processo: ARE 1234080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “ RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 13.654/2018 RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ORIENTAÇÃO APLICADA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. EXCLUSÃO. MANTIDA A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA MANTIDO SEM MODIFICAÇÃO NA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
          1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei nº 13.654/2018, que revogava a causa de aumento de pena do emprego de arma no crime de roubo (inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal), por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15.
          2. Declarada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, cabe ao órgão fracionário aplicar o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispensando-se novo incidente de arguição de inconstitucionalidade e efetivando, nos casos que guardem identidade, o que decidido pelo Órgão Especial, nos termos do artigo 927, inciso V, do referido Código.
          3. Aplicada, no caso, a orientação firmada pelo Conselho Especial deste Tribunal (ARI n. 20180020058025), a fim de corrigir, de ofício, a capitulação do crime, mantendo-a no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme consignado na sentença condenatória, contudo, sem alteração na quantidade de pena.
          4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada de ofício para aplicar a decisão firmada pelo Conselho Especial (Acórdão n. 1165383), sem prejuízo para a recorrente. (Acórdão 1185316, 20180020078700RAG, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: 165/169)”
    Nas razões do Agravo, a parte recorrente impugna o óbice que inadmitiu seu apelo extraordinário, ao aduzir não ser o caso de incidir a Súmula 279 desta CORTE. 
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Consoante relatado, a parte recorrente se desincumbiu do ônus de impugnação específica dos motivos da decisão agravada, o que induz ao conhecimento do Agravo, de maneira que passo ao exame de mérito da causa controvertida. 
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil. 
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado (e-fls. 161/162):
    “[...].
    A questão foi examinada e decidida pelo Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, em que declarada a inconstitucionalidade formal da L. 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.
    Confira-se:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL. I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: Vera Andrighi, Conselho Especial, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33).
    Ora, a rigor, essas particularidades versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019). 
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763). 
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116622-AgR; e ADI 4143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 69/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; RHC 179668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    E na presente hipótese, o aresto recorrido assim decidiu (e-fl. 162):
    “[...].
    Logo, prevalece a causa de aumento do emprego de arma branca.
    […].
    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental da L. 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, deve ser reformada a decisão do juiz da execução, para que, nas referidas execuções, constem as penas como fixadas nas ações penais ns. 2009.01.1.064957-7, 2009.01.1.065697-0 e 2009.01.1.000210-9, nas quais foi reconhecida a causa de aumento.”
    Entretanto, no citado RHC 179668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para cassar o aresto recorrido e restabelecer decisão proferida pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente